Tribunal: CARF
Processo: 13830.721991/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Issa Halah
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.721991/2016-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.175 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
JOSE PRADO - MARILIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SÚMULA CARF No1
Tendo o contribuinte ajuizado ação judicial questionando o crédito tributário,
não cabe ao CARF enveredar-se sobre o mérito da ação judicial, especialmente
quando já transitada em julgado.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O DESLINDE DE AÇÃO
JUDICIAL. PERDA DE OBJETO DO PEDIDO.
Tendo a ação judicial cujo referida pelo contribuinte transitado em julgado,
verifica-se perda de objeto de seu pedido de sobrestamento do processo
administrativo.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
INTERPRETAÇÃO CONFORME. ERRO ESCUSÁVEL. INOCORRÊNCIA
Não há erro escusável quando o contribuinte, ao receber o ato declaratório de
exclusão, já tem plena ciência de não ter obtido a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário na esfera judicial, mormente se o depósito judicial foi feito
com o desconto para pagamento à vista e, portanto, não foi integral.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.721991/2016-11
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.175 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721991/2016-11

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral e Lucas Issa Halah
Relatório
O Acórdão Recorrido assim relatou os fatos:

“Trata o processo de manifestação de inconformidade com o Ato Declaratório
Executivo DRF/MRA n° 2362743, de 09 de setembro de 2016, expedido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, o qual se funda na existência de débitos
com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme o
disposto no inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do
art. 30 da Lei Complementar no 123, 14 de dezembro de 2006, e no inciso XV
do art. 15 e alínea “d” do inciso II do art. 73 da Resolução CGSN no 94, de 29
de novembro de 2011 (fls. 05 e 06).

Cientificada por intimação eletrônica via DTE-SN em 30/09/2016 (fl. 21) em
sede de manifestação de inconformidade protocolada em 13/10/2016 (fls. 02 e
03) a contribuinte alega, em síntese apertada, que suas pendências estariam
regularizadas tempestivamente. Junta documentos e requer o cancelamento da
exclusão do Simples Nacional.”

Na origem, os débitos em questão correspondem a multa por atraso na entrega das
GFIPs relativas aos meses de janeiro a dezembro de 2010, indicados no Ato Declaratório
Executivo de maneira consolidada como pertencentes ao período de apuração 31/12/2010.
O contribuinte alega ter entregado espontaneamente as GFIPs relativas ao ano de
2010 em 05/10/2012, com atraso, mas antes de iniciado qualquer procedimento administrativo e
consigna que cumpriu com as obrigações principais declaradas.
Alega também que ao ser cientificado do Auto de Infração no qual se veiculou a
cobrança das penalidades por atraso na entrega, ingressou com Ação Anulatória de Auto de
Infração contra a Fazenda Nacional, processo n° 0004457-31-2015.403.6111, em trâmite perante
a 3a Vara Federal de Marília e efetuou o depósito judicial no valor de R$ 3.000,00 (três mil
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.175 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721991/2016-11

reais), dentro do prazo de pagamento da infração com 50% (cinquenta por cento) de desconto,
para, nos termos do artigo 138 do CTN, elidir a mora.
O Acórdão Recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese:
a) Que o julgador deve observar o entendimento da RFB expresso em atos
normativos, de acordo com o disposto no artigo 7o, inciso V, da Portaria
MF no 341 /2011;
b) Que não vislumbrava nulidade nos termos do artigo 59 do Decreto
70.235/72; e
c) Que não houve a plena regularização das pendências tempestivamente,
porque “Telas de sistemas da RFB (fls. 24 e 25) e o despacho de folhas 26
e 27 revelam que os débitos motivadores da exclusão remanesciam em
situação de exigibilidade após o término do prazo para regularização.”

Intimado o contribuinte em 13/11/2017 (fl. 39), interpôs o Recurso Voluntário de
fls. 57/61, em 20/11/2017 e outro Recurso Voluntário de igual teor em 27/11/2017 (fls. 64/68).
No Recurso, o contribuinte alega:
a) Que ingressou com Ação Judicial Declaratória de Anulação de Débito Fiscal e não houve
o trânsito em julgado das decisões de primeira e segunda instâncias sendo prematura a
exclusão, ferindo os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa,
não sendo licita e nem legítima a adoção sanções administrativas pela receita federal.
b) Que ao transmitir as GFIPs antes de iniciado procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, procedeu à denúncia espontânea, o que afastaria as penalidades nos termos
do artigo 138 do CTN, tendo a obrigação principal sido recolhida tempestivamente.
c) Que a interpretação dos artigos 112, 108 e 136 do CTN levaria ao afastamento da
exclusão, sendo a multa punitiva aplicada discricionária, ilegal, abusiva, confiscatória, e
praticada com excesso de exação.
d) Que o débito (a multa punitiva) constante no auto de infração no 0811800.2015.4013034
estaria prescrito, já que a multa refere-se ao atraso de entrega das GFIPs de 01/2010 a
12/2010

Pede, ao final:
Seja cancelado o débito fiscal reclamado ou ao menos seja determinada a
suspensão do presente processo de desenquadramento da contribuinte, até a data do trânsito em
julgado da r. sentença dos autos no 0004457-31.2015.403.6111 – 1a Vara de Marília/SP.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.175 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721991/2016-11

É o Relatório

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1
- ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B, da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
É de se considerar, no entanto, que há duas peças de Recurso Voluntário, o que,
sob uma visão mais formalista, poderia ser tido por inadmissível face ao princípio da
unirrecorribilidade das decisões e à noção de preclusão consumativa.
Muito embora não partilhe desta visão, ambas as peças têm igual teor e foram
instruídas com os mesmos documentos, de maneira que entendo ter havido mero equívoco do
contribuinte em protocolar o recurso em duplicidade, razão pela qual conheço apenas do Recurso
Voluntário de fls. 57/61 e seus respectivos documentos.

1.1
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA

Sobre o argumento do contribuinte de que a Exclusão do Simples Nacional em
virtude da imposição da penalidade por atraso de entrega na GFIP seria incompatível com
princípios constitucionais, muito embora nada obste a interpretação conforme dos dispositivos
legais, não cabe a este órgão de julgamento administrativo negar vigência à lei ante a alegação de
sua inconstitucionalidade, nos termos dos arts. 45, VI e 62, do Anexo II do RICARF, sendo o
CARF incompetente para este mister, nos termos da Súmula CARF de no 2.

“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Quanto a este argumento, portanto, deixo de conhecer do recurso voluntário.

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.175 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721991/2016-11

1.2
AFASTAMENTO DA MULTA EM VIRTUDE DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA - AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA. CONCOMITÂNCIA COM A ESFERA JUDICIAL E PERDA DE OBJETO

O contribuinte respalda sua argumentação nas discussões travadas na esfera
judicial para afastar a aplicação da multa por atraso na entrega da declaração, defendendo que,
sendo a multa indevida, também seria indevida a exclusão do Simples Nacional em virtude dos
débitos por ela gerados, devendo o presente processo administrativo ao menos ser suspenso até
que se chegue a uma decisão final de mérito no processo judicial.
Ocorre que a multa teve sua aplicação questionada na esfera judicial e a matéria já
foi decidida desfavoravelmente ao contribuinte com decisão transitada em julgado, conforme
constata o despacho de Análise da Ação Judicial no 0004457-31.2015.4.03.6111 de fls. 114/115 e
como bem demonstra a documentação relativa a tal processo judicial, de fls. 86/113.
Dessa maneira, entendo aplicáveis, acerca desta alegação do contribuinte, as
vedações de que tratam o art. 78, § 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015 e a Súmula no 1 do CARF.

“Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso
em tramitação.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção
sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.”

A Súmula CARF no 1 trata da situação de concomitância e determina a mesma
solução:
“Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria
distinta
da
constante
do
processo
judicial. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”

Ademais, tendo o processo judicial transitado em julgado em desfavor do
contribuinte, conforme documentação acima referida, perdeu o objeto o pleito de suspensão do
presente processo até o desfecho judicial
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.175 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721991/2016-11

Quanto a ambos os argumentos, portanto, também deixo de conhecer do recurso
voluntário.

1.3
CONCLUSÕES QUANTO À ADMISSIBILIDADE
Pelas razões expostas, deixo de conhecer do recurso voluntário relativamente à (i)
alegação de inconstitucionalidade da exclusão do Simples Nacional, (ii) questionamento da
aplicação da multa por atraso na entrega da DCTF, e (iii) suspensão do processo administrativo
até o trânsito em julgado na esfera judicial.
No mais, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço parcialmente.

2
- MÉRITO

Ultrapassada a análise da admissibilidade, restam como parcela conhecida do
Recurso Voluntário, portanto, os seguintes argumentos do contribuinte:
- Que a interpretação dos artigos 112, 108 e 136 do CTN levaria ao
afastamento da exclusão; e
- Que o débito (a multa punitiva) constante no auto de infração no
0811800.2015.4013034 estaria prescrito, já que a multa refere-se ao
atraso de entrega das GFIPs de 01/2010 a 12/2010

2.1
INTERPRETAÇÃO CONFORME E SISTEMÁTICA DA CAUSA DE EXCLUSÃO PREVISTA NO ARTIGO
17, V DA LC 123/06

Analisando as circunstâncias do caso em tela, temos aqui uma exclusão da
Contribuinte do SIMPLES Nacional por possuir débitos junto à Fazenda Pública (art. 17, V da
Lei Complementar 123/06).
Alinhando-me à fundamentação do Il. Relator do Acórdão da Câmara Superior de
Recursos Fiscais de no 9101-005.4761, o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, nos casos de
exclusão da Contribuinte do Simples Nacional, por possuir débitos junto à Fazenda Pública,
entendo mais relevante do que a quitação integralmente correta do débito do qual exsurgiu a
exclusão, a análise da conduta do contribuinte, mormente na vigência da prerrogativa do §2o
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.175 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721991/2016-11

do art. 31 da Lei Complementar no 123/20061, após a ciência de sua exclusão em razão de tal
pendência, qual seja: o esforço para a sua imediata quitação.
Havendo demonstrado empenho do contribuinte em sanar o débito dentro do
prazo legal que sucede a intimação, eventual erro escusável não deve ser tratado com o rigor
incompatível com a finalidade do regime e da lei, que admite e, mais, demanda interpretação
mais favorável ao contribuinte (art. 112, CTN) por tratar-se de uma norma de clara natureza
punitiva, inclusive face à ausência de interesse ou ganho da Fazenda Nacional, tampouco da
sociedade, com a exclusão dos contribuintes do regime simplificado de arrecadação,
consequência que via de regra leva à bancarrota do contribuinte, inclusive com inviabilização da
recuperação dos créditos tributários pela Fazenda Nacional.
Assim, entendo haver erro escusável se a ausência, insuficiência ou incorreção
formal da quitação decorrer de manifesto erro, sem dolo ou malícia do contribuinte, cuja a
postura exprime o intentio e o animus de regularização fiscal junto às Autoridades Tributárias.
Nessa mesma esteira, encontramos o entendimento registrado no Acórdão no
1302-004.756, paradigma, proferido pela C. 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção desse
E. CARF, de votação unânime e relatoria do I. Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, publicado
em 27/08/2020

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO. ERRO ESCUSÁVEL.
Cancela-se a exclusão do Simples Nacional quando comprovado que o
contribuinte cumpriu os trinta dias de prazo para pagamento do débito,
incorrendo, apenas, em erro procedimental absolutamente escusável pelo fato
de que o débito já estava inscrito em dívida ativa.
(...)
Portanto, a norma exige que os débitos que motivaram a exclusão do regime
tivessem sido regularizados no prazo de trinta dias contados da ciência da
comunicação da exclusão.
A referida ciência, conforme relatado, foi promovida em 22/09/2014. A
interessada, por sua vez, alega que efetuou o pagamento dos dois débitos
relacionados no ato de exclusão em 26/09/2014. A DRJ, entretanto, não
concordou com a regularização do débito que já estava inscrito na dívida por
não ter sido possível a sua alocação no âmbito da Receita Federal.
Nada obstante, a própria decisão recorrida constatou que a inscrição já havia
sido extinta por pagamento. O único problema, segundo a sua ótica, foi o fato

1 Câmara Superior de Recursos Fiscais, Acórdão no 9101-005.476 – CSRF / 1a Turma, Sessão de 13 de maio de
2021, Relator Caio Cesar Nader Quintella.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.175 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721991/2016-11

de ter sido um segundo pagamento que motivou essa extinção (assim realizado
porque a empresa entendeu que poderia ser excluída do regime também pela
Prefeitura de Goiânia).
Ora, tudo indica que houve um equívoco quando o contribuinte efetuou o
pagamento via DAS sem atentar para o fato de que o controle do débito já
estava no âmbito da PFN. Ainda assim, é possível constatar que o DAS (fls. 34)
referiu-se ao mesmo débito do SIMPLES NACIONAL, da competência,
09/2012, no valor original de R$ 918,70, que foi inscrito na dívida ativa (cf.
extrato de informações gerais da inscrição transcrito na própria decisão
recorrida).
Há que se atentar, aqui, para a realidade jurídica de que a obrigação tributária
é um fenômeno uno que nasce com a ocorrência do fato gerador. Assim, se
houve o pagamento direcionado para a sua quitação, este deve ser capaz de
extinguir a obrigação independentemente de quem está exercendo o controle
administrativo do correspondente crédito tributário (seja a Receita Federal,
seja a PFN).
Portanto, a interessada cumpriu com diligência o prazo estabelecido na lei.
Apenas, cometeu um erro procedimental absolutamente escusável.
Não vejo razão, destarte, para manter a exclusão do regime.
(destacamos)

Variadas situações vêm, caso a caso, sendo reconhecidas pelo CARF como de
erro escusável, como por exemplo o recolhimento de débito inscrito em dívida ativa por meio de
DAS; o pagamento do débito apontado no Ato Declaratório de Exclusão sem a multa, sem a
atualização correta e/ou sem a inclusão dos honorários da procuradoria; e o pagamento do débito
com indicação do código de arrecadação ou período de apuração incorretos.
Em algumas situações, a interpretação conforme os artigos 179 e art. 146, III, “d”
da Constituição Federal permite inclusive a imputação do erro (considerando-o assim escusável)
à inadequação da administração tributária à situação de hipossuficiência das pequenas empresas
e empresas de pequeno porte. Nesse sentido, mencionamos o Acórdão no 1401-004.986, julgado
por unanimidade de votos na sessão de 12 de novembro de 2020

“ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2018
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
DE ACRÉSCIMOS LEGAIS. EVENTUAL INSUFICIÊNCIA. ERRO
ESCUSÁVEL. INTERPRETAÇÃO DO APLICADOR DA NORMA.
A função de julgador administrativo deve incorporar a capacidade de identificar
situações nas quais a interpretação mais adequada da norma tributária se afaste
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.175 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721991/2016-11

da estrita literalidade, incorporando, entre outros, os aspectos finalísticos.
Nesses casos - diferentemente do que ocorre com os sistemas automatizados - o
decisum do julgador pode se afastar dos parâmetros objetivos para, tomando
em conta o contexto, decidir segundo a hermenêutica que melhor se lhe afigure.
Reconhecida a existência de erro escusável - como definido no Voto -, as
alegações do Recorrente procedem, devendo ser afastados os efeitos do Termo
de Indeferimento.
EMISSÃO ELETRÔNICA DE TERMO DE INDEFERIMENTO. FALTA DE
CLAREZA.
REGULARIZAÇÃO.
TEMPO
HÁBIL.
LEGÍTIMA.
DEFERIMENTO DA OPÇÃO.
A motivação para a denegação de opção pelo Simples Nacional deve ser clara e
inequívoca, sem deixar margem a mal entendidos por parte do contribuinte,
indicando-lhe de forma precisa a razão para vedar-lhe o direito ao ingresso no
regime simplificado.
Evidenciado que a descrição sintética constante do Termo de Indeferimento,
eletronicamente emitido, prejudicou o entendimento do contribuinte e
comprometeu-lhe o recolhimento integral do débito acusado, de se considerar
legítima a sua opção em tempo hábil.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para considerar deferida a opção pelo Simples Nacional a
partir de 01/01/2018.”

O Acórdão ainda consigna que “Equívocos como os ora apontado não são
incomuns, exatamente pela falta de clareza das informações apresentadas aos contribuintes.
Aliás, esse tem sido o entendimento desta TO em recentes julgados relativos ao mesmo tema:”
Mesmo equívocos do contribuinte entre efetivar um pagamento e efetuar um
agendamento de pagamento nos sistemas bancários disponíveis já foram considerados erro
escusável na tentativa de regularização dos débitos causadores da exclusão, apto a afastar a
exclusão do Simples Nacional, conforme se verifica do Acórdão da DRJ referenciado no
Acórdão no 1401-004.570, julgado por unanimidade de votos em 10 de agosto de 2020.
Além do erro escusável propriamente dito, a declaração de voto proferida pela
Conselheira Viviane Vidal Wagner no Acórdão 9101-005.240 (de 11 de novembro de 2020) da
Câmara Superior de Recursos Fiscais de no 9101-005.4762 admite que, independentemente de
haver erro escusável, a insignificância no valor do débito assim delimitada pelo artigo 18, § 1o da
Lei 10.522/2002 justificaria a manutenção do contribuinte no regime, porque “em razão de seu

2 Câmara Superior de Recursos Fiscais, Acórdão no 9101-005.476 – CSRF / 1a Turma, Sessão de 13 de maio de
2021, Relator Caio Cesar Nader Quintella.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.175 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721991/2016-11

ínfimo valor, deve equivaler a um débito com exigibilidade suspensa, o qual não poderia
impedir a opção do contribuinte pelo Simples”
Adoto, assim, os artigos 179 e 146, III, “d” como vetor hermenêutico da Lei
Complementar 123/2006, admitindo em tese a manutenção do contribuinte no Simples Nacional
tratando-se de débito de valor insignificante ou de erro considerado escusável à luz do caso
concreto.

2.1.1 Aplicação das premissas ao caso concreto

Aplicando essas premissas ao caso concreto, entendo não haver erro escusável
do contribuinte, que em vez de buscar a regularização do débito, questionou-o judicialmente
sem a realização do depósito integral.
O contribuinte procedeu ao depósito de apenas 50% da quantia cobrada,
pretendendo valer-se do desconto concedido para a quitação em 30 dias mesmo sabendo que
questionava o débito judicialmente.
Assim, não obteve a suspensão automática da exigibilidade do crédito tributário
— já que o artigo 151, II do CTN exige o depósito do valor integral cobrado — e nem mesmo
obteve deferimento da liminar pleiteada em juízo, conforme indica a decisão de fl. 88, datada de
11/03/2016, anterior ao recebimento do ADE de exclusão.
Com essas informações, torna-se inescusável ao contribuinte supor que, em
28/09/2016, quando lhe foi enviado o Ato Declaratório Executivo de Exclusão do Simples
Nacional, contaria com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário apta a elidir o ato de
exclusão.
Sob esta ótica, portanto, afasto as razões do contribuinte.

2.2 ARTIGO 136 (OU 138) DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
A contribuinte também defende a aplicação do artigo 136 do CTN, mas pelo
contexto argumentativo, parece referir-se na realidade ao artigo 138 do CTN, afinal, o artigo 136
determina que a aplicação de penalidades por infração à legislação tributária “independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”.
Ora, a interpretação do dispositivo na realidade vai na contramão da tese defensiva, por isso
entendo ter havido mero erro material do contribuinte.
Entretanto, a aplicação do instituto da denúncia espontânea não deve ser analisada
no caso, conforme expusemos no tópico 1.2 deste voto e, ainda que o pudesse, atrairia a
aplicação da Súmula CARF no 49, pela qual não se poderia dar razão à contribuinte.
Súmula CARF no 49
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.175 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721991/2016-11

A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Pelo exposto, também a este respeito não assiste razão ao contribuinte.

2.3 PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

Por fim, a contribuinte também alegou que o débito em questão estaria prescrito,
tendo em vista que as multas aplicadas referem-se a atraso de entrega das GFIPs relativas aos
períodos de apuração de 01/2010 a 12/2010.
Pela argumentação, presume-se que o recorrente tenha, na verdade, se referido à
decadência, matéria de ordem pública que passo a analisar, afinal, se decaído o crédito tributário,
insubsistente o ato declaratório de exclusão ora sob debate.
As infrações à legislação tributária relativas às obrigações acessórias levam à
aplicação de penalidades, que podem ser lançadas de ofício pela autoridade fiscal, estando
portanto sujeita ao prazo decadencial computado pela forma do artigo 173, I do CTN, ainda que
se verifique o pagamento antecipado da obrigação principal, como no caso em questão. A
matéria foi sumulada pelo CARF sob o no 148:

“Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela
decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.”

No caso em questão, muito embora não esteja presente nos autos o aviso de
recebimento indicando a data da intimação do Auto de Infração que lançou de ofício o débito
causador da exclusão, o contribuinte afirma ter sido intimado do Auto de Infração em
16/11/2015, de maneira que, computando-se o prazo decadencial nos termos do artigo 173, I do
CTN, não se operou a decadência.

3
– DISPOSITIVO

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.175 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721991/2016-11

Pelo exposto, voto pelo conhecimento parcial do Recurso Voluntário para, no
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - relator

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital